Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-44.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Empreitada. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Ausência de prova acerca dos termos do negócio jurídico. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Aplicação do art. 373, I, do CPC. Improcedência mantida.
Recurso não provido.